Tribunal: TJES
Processo: 5007670-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007670-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO
PARA AFERIÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 112 da Lei de n. 7.210/84 (LEP), para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Neste contexto, infere-se da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ, que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado.

2. “
A alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO ; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

3. Agravo de execução desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLIC
O
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando Ronaldo Pereira Oliveira a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta do crime cometido pelo agravado.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do juízo de origem mantendo a decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo
provimento
do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLIC
O
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando Ronaldo Pereira Oliveira a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta dos crimes cometidos pelo agravado, sendo eles estupro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Após detida análise verifico não assistir razão ao Órgão Ministerial, ora recorrente.

Isso porque, nos termos do art. 112 da Lei de n. 7.210/84 (LEP), para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).

Na presente hipótese, não se pode olvidar que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado.

Nos termos do Súmula 439 do STJ:
“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

No mesmo sentido é a Súmula Vinculante nº 26 do STF:
“
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Neste sentido, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena.

No presente caso, o único fundamento para a submissão do agravado ao exame criminológico é o da gravidade do crime cometido.

Todavia, conforme bem asseverado pela magistrada, ao proferir a decisão agravada, “
apesar do/a apenado/a ter sido condenado/a pelo Art. 213, caput, do Código Penal, o/a mesmo/a está em gozo da saída temporária desde outubro de 2022 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena. Por tais razões, entendo desnecessário a realização de exame criminológico”.

Desta forma, verifica-se que a argumentação utilizada pelo recorrente não conseguiu suplantar o acerto da decisão agravada, da qual se extrai o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, acrescido ao fato de o recorrido ter sido beneficiado com saída temporária desde outubro de 2022, não havendo nenhum óbice à sua progressão a regime menos gravoso, e tampouco havendo comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

A propósito, "
[a] despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional,

em hipóteses excepcionais,
os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado”
(AgRg no HC n. 695.981/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Além disso, este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO ; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Portanto, no caso dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu ao reeducando Ronaldo Pereira Oliveira a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico, para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

O Ministério Público, em suas razões recursais, requer a reforma da decisão agravada, alegando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta dos crimes cometidos pelo agravado, sendo eles: estupro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu por negar provimento ao recurso, ao argumento nos termos do art. 112 da Lei de n. 7.210/84 (LEP), para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário) e que o único fundamento para a submissão do agravado ao exame criminológico é o da gravidade do crime cometido.

Frente a este fato, entendo por divergir da distinta Relatora, uma vez que não há como se desconsiderar a recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.843/2024, que dentre as modificações promovidas na Lei de Execução Penal, passou a considerar obrigatória a realização do exame criminológico.

Firme nesses fundamentos, peço vênia para divergir do voto proferido pela nobre Relatora, para dar provimento ao recurso do Ministério Público, determinando que o agravado seja submetido ao exame criminológico

É como voto